Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ASSINATURA FALSA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DEBITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Evidenciada a existência de fraude na contratação do empréstimo bancário, não há vinculação obrigacional entre as partes e emerge indisputável a existência de falha na prestação do serviço que torna imperativo o dever da instituição financeira de indenizar o dano causado ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, presente o disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno quando não há ação ou omissão imputável ao consumidor, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não é cabível a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando a instituição financeira promove descontos em folha de pagamento em consonância com empréstimo que acredita legítimo.
IV. Não pode ser considerada hostil à boa-fé, inclusive na perspectiva objetiva, para o fim de respaldar a devolução em dobro estabelecida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, descontos de prestações realizados com base em contrato de empréstimo fraudado por terceiro.
V. Segundo a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral a consumidora que, em razão de contrato fraudulento, experimenta descontos indevidos em seu benefício previdenciário e enfrenta adversidades para cessá-los e repetir os valores respectivos.
VI. Apelações parcialmente providas.